Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-83.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-83.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FLAVIO MIRANDA REZENDE, HELVECIO VERAS DA SILVA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: HOOVER DA ROCHA MELLO

Advogado(s)
:
HUMBERTO BRITO ALMEIDA, GISLEIDE GLEICE NUNES DE SANTANA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARGA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO PETICIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de Hoover da Rocha Mello, insurgindo-se contra acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante sustenta omissão, sob o argumento de que a carga dos autos físicos poderia restringir o peticionamento, impossibilitando a prática de atos e, por consequência, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão
Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das alegações sobre a impossibilidade material de andamento do processo e seus reflexos no reconhecimento da prescrição intercorrente.

III – Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou a matéria, consignando que o cumprimento de sentença somente foi requerido em 2024, após extrapolado o prazo prescricional. Embora os autos estivessem em carga com o advogado da parte embargada, não havia impedimento ao protocolo de petições que suspendessem a prescrição.
Não se identificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O que se busca é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos da insurgência, desde que enfrente a matéria essencial ao deslinde da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a matéria decidida, ainda que sob a alegação de impossibilidade material de prática de atos processuais (CPC, art. 1.022).

Legislação mencionada
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência citada
:

TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.